Tribunal: TJMT
Processo: 1030587-64.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030587-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO - CPF: 051.364.411-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA ROSA DA SILVA - CPF: 879.277.211-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO
–
VIOLÊNCIA
DOMÉSTIC
A

–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ALMEJAD
A

A REDUÇÃO
DA PENA BASILAR – VIABILIDADE –
CULPABILIDADE
E MOTIVOS
VALORAD
OS
DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE –
2.
RECURSO
PROVIDO.

1.
Se o
s

dois
vetor
es
valorado
s
negativamente na pena-base
do apelante
fo
ram
aquilatado
s
com base em fundamentação inidônea, a

sanção inicial
deve ser reduzida ao mínimo legal
, pois d
escabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime
–
a

teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça

–,
tampouco é possível
valorar pejorativamente
os motivos
do ilícito
com alicerce em circunstância
s

que não revelam concretamente a maior reprovabilidade da conduta
.

2.
Recurso
provido
, pena definitiva redimensionada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elizeu Junior de Souza Figueiredo
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1030587-64.2021.8.11.0003
, conden
ando-o
pela prática
da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) com as implicações da Lei Maria da Penha
, à pena de
2 (dois) meses de prisão simples
em regime aberto
e ao pagamento
do valor de R$
1.212,00 (mil e duzentos e doze reais)
a título de reparação de danos.

O apelante, forte nas razões
encontradiças no ID
141956751
, almeja
a
redução
da pena-base, tendo em vista que a
s
circunstância
s
judicia
is
negativada
s
, isto é, a culpabilidade
e os motivos do ilícito
, fo
ram

aferid
a
s
de modo inidôneo
.

Na
s contrarrazões
vistas

no ID
141956758
, o Ministério Público colima o desprovimento da vertente irresignação
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
n
o parecer
que se vê

no ID
145646685
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra
n
o ID
141956675
, narra os fatos desta forma:

[...]

porque em 05/12/2021, por volta das 23h20, na residência comum, localizada na Rua Benedito
Ferron
, 01, Bairro Vila São Sebastião II, em Rondonópolis, apertões e ações violentas, praticou vias de fato contra a companheira Vera Lucia Rosa da Silva, conforme BOPM 2021.319589, declarações da vítima e das testemunhas.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes por aproximadamente cinco anos. Consta que a vítima denunciou o companheiro outras vezes, porém ele não respeitava as medidas protetivas impostas e retornava para a residência da vítima que, por medo, o aceitava.

No dia, hora e local dos fatos, após ingerirem bebida alcoólica, o denunciado e a vítima retornaram para casa. No local, o denunciado segurou e apertou o pescoço da vítima. A neta da vítima ligou para a
polícia militar. O denunciado pegou facas, correu para a frente da residência, disse que iria aguardar os policiais e que ninguém o prenderia. A vítima se trancou no quarto.

A polícia militar compareceu no local, encontrou o denunciado com facas na frente da residência. Após as viaturas de apoio chegarem, os agentes prenderam o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio.

[...]

Destaques no original.

Na espécie,
não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitiva
s
,

limitando-se
,

o
apelante
a impugnar a
sanção penal
que foi
lhe
aplicada.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal,
daí por que
ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

juízo
de primeiro grau quando da aplicação da pena
a
o
apelante
:

[...]

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para a contravenção penal de vias de fato é a de prisão simples, de
15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
este não lhe favorece, vez que ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias
de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) mês de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena,
reconheço as circunstâncias agravantes descritas no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, além do crime ter sido cometido contra cônjuge e, em ambiente doméstico, adequando à hipótese pre
vista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo a pena do denunciado em
01 (um) mês.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria da pena
de 02 (dois) mês de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega na 3ª e última fase da dosimetria, é a de
02 (dois) meses de prisão simples.

Desse modo
,
CONDENO
o acusado
ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEIREDO,
brasileiro, solteiro, estudante, CPF 051.364.411-35, nascido em 05/10/2000, em Rondonópolis/MT, filho de Eliseu
Padino
de Figueiredo e Luiza Rosa de Souza, residente na Rua Benedito
Ferron
, 01, Bairro Vila São Sebastião II, em Rondonópolis/MT, telefone 66.99614-6860,
a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de prisão simples pelo cometimento da contravenção penal descrita no Artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41,
em regime inicial
aberto
(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
[...]

Destaques no original.

Como se vê do
s
excerto
s
da sentença acima transcrit
o
s
, deve ser acolhido o pedido de redução da pena-base,

tendo em vista que a magistrada
aferiu pejorativamente
dois
dos elementos octogonais do art. 59 do Código Penal, qual seja, a
culpabilidade
e motivos
,
com base em
argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal
.

Com efeito, a sentenciante
asseverou
que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque

“
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
,
elementos
, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual:
“
A imputabilidade, a
potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.
”

Da mesma forma, também não se sustenta a negativação dos motivos do ilícito com base no argumento de que
o

apelante

aproveit
ou
-se
da situação de vulnerabilidade da
vítima
e demonstrou
a
banalidade da ação
.
Isso
porque a simples citação desse
s
dado
s
, desvinculado
s
de
outros
elementos
de convicção
, não
evidenci
a
m
que
a conduta seja de reprovabilidade

superior
àquela que se observa nos
demais crimes de mesmo jaez
.

Aliás, est
a Corte de Justiça
tem
reformando
sentença
s
prolatada
s
com a mesma fundamentação
acima exposta
,
como se vê
dos
fragmentos

dos
seguintes
julgados
:

[...] Como cediço,

a potencial consciência da ilicitude integrante do conceito do crime, não pode ser confundida com a culpabilidade (prevista no art. 59 do CP), a qual se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base
.
(STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJe
13/4/2016)

Do mesmo modo, considerar o fato de que o apelante

aproveitou-se
da situação de vulnerabilidade e deveria ter agido de forma diversa, é elemento integrante do conceito analítico de crime
.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
. ”

Nesse sentido, tem-se o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal, in
verbis
:

“(...). 4. A exigibilidade de conduta diversa compõe a culpabilidade enquanto juízo de reprovabilidade social da conduta e integra o próprio conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP (...). (N.U 0005906-06.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022).”

Dessarte, afasto, em relação à reprimenda inicial, a avaliação desfavorável da
culpabilidade
e
motivos do crime
.

(
TJMT,
N.U 0009684-07.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

Negritos no original e grifos nossos

[...] Sem delongas, da análise minuciosa do caso concreto e da r. sentença, verifica-se que a avaliação desfavorável desses vetores, no caso, evidencia-se inadequada por
ausência de fundamentação concreta e individualizada
, tendo em vista que os critérios adotados pelo julgador são providos de generalidade e abstração, apresentando elementos próprios dos tipos penais, tanto com relação à culpabilidade, quanto aos motivos do delito.

Infere-se que o esteio de justificativa apresentado na sentença é desprovido de qualquer indicação de elementos concretos que efetivamente evidenciasse uma acentuada reprovabilidade do agente,
limitando-se a mencionar que o réu teria consciência da ilicitude, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ao mesmo tempo, com relação aos motivos do crime limita-se a dizer que seriam desfavoráveis porquanto o réu teria se aproveitado da situação de vulnerabilidade da vítima, questão igualmente inerente aos crimes perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, sendo, portanto,
ao meu ver
, insuficiente para justificar a avaliação desfavorável de tal vetor.

Dentro dessa perspectiva,
ambas as circunstâncias devem ser reputadas neutras.

(TJMT, N.U 1029253-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022).
Negritos no original e grifos nossos

[...] No que se refere à
culpabilidade
,
a juíza a quo consignou que esta foi acentuada, pois o acusado “possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
(Id. 67859483, p. 141).

Ocorre que tais
fundamentos não se revelam idôneos
para a exasperação da mencionada circunstância,
porquanto constituem elementos ínsitos ao próprio conceito de crime, o que afasta a negativação em seu desfavor
.

Além disso, a forma como os fatos ocorreram não denota maior censurabilidade da conduta do apelante ou elevação no grau de reprovabilidade da ação delitiva, já que não fugiram ao que comumente ocorre em delitos dessa natureza.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade do agente
.

De igual forma,
devem ser afastados os
motivos
do crime, pois, estes foram negativados porque o apelante “ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação
”
(Id. 67859483, p. 141).

Ou seja,
não foram indicados elementos concretos que autorizassem a elevação da sanção basilar, pelo contrário, a situação descrita pela
magistrada sentenciante se traduz como normal à espécie
delitiva
.[...]

(
TJMT,
N.U 0009480-31.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 19/02/2021)

Negritos no original e grifos nossos

Aliás, s
obre a necessidade de
serem indicad
o
s
elementos

concreto
s
acerca d
a
excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS
MOTIVOS,
A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
,
aos motivos do crime
, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[
...
]

(
STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Desta
camos

Por conseguinte,
diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
a

Elizeu Junior de Souza Figueiredo
,
aplicando, para tanto, o recrudescimento da pena no quantitativo de proporcionalidade aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (H
abeas
C
orpus
n. 507.911/PE, relat
ado pelo
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5
.
5
.
2020,
DJe
de 18
.
5
.
2020), da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente ao apelante, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase,
diante da
ausência de
atenuante
s a serem sopesadas
, mantenho a ap
licação
da agravante descrita na alínea
f
do inciso II do art. 61 do Código Penal
na fração de 1/6 (um sexto)
, resultando a pena intermediária
em
1
7
(
dezessete
) dias de prisão simples, que torno definitiva à mingua de causa de diminuição e/ou de aumento de pena.

Posto isso, em
dissonância

com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de
Elizeu Junior de Souza Figueiredo
,
para reduzir sua pena-base
e redimensionar a sanção definitiva
que lhe foi imposta
para
17 (dezessete) dias de prisão simples
, mantido
s
o regime inicial
aberto
, bem como os demais termos do

édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023